Tribunal: TJSP
Processo: 0056643-37.2014.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Cláudio Marques
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-11-29

Ementa:
Apelação – Roubo majorado tentado e Corrupção de menores – Sentença condenatória de parcial procedência – Insurgência ministerial - Pretensão à condenação do réu pela prática do crime estabelecido no art. 244-D do ECA – Acolhimento – Inteligência da Súmula no 500 do STJ – Irresignação da Defesa objetivando a absolvição quanto ao delito de roubo – Inadmissibilidade – Materialidade e autoria

Ementa:
Apelação – Roubo majorado tentado e Corrupção de menores – Sentença condenatória de parcial procedência – Insurgência ministerial - Pretensão à condenação do réu pela prática do crime estabelecido no art. 244-D do ECA – Acolhimento – Inteligência da Súmula no 500 do STJ – Irresignação da Defesa objetivando a absolvição quanto ao delito de roubo – Inadmissibilidade – Materialidade e autoria delitivas sobejamente demonstradas – Fundamentação relativa à dosimetria das penas de roubo que comporta pontual alteração, mantendo-se, porém, o "quantum" fixado pelo d. Magistrado de origem – Incidência do concurso formal de infrações penais - Recursos ministerial e defensivo parcialmente providos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15a Câmara de Direito Criminal
Registro: 2020.0000976498
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Criminal no
0056643-37.2014.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelado
JAILSON BESERRA DA SILVA FILHO, é apelado/apelante MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 15a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento parcial ao
recurso, nos termos que constarão do acórdão. V. U.", de conformidade com o voto
do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
RICARDO SALE JÚNIOR (Presidente sem voto), GILDA ALVES BARBOSA
DIODATTI E POÇAS LEITÃO.
São Paulo, 26 de novembro de 2020
CLÁUDIO MARQUES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15a Câmara de Direito Criminal
APELAÇÃO CRIMINAL No 0056643-37.2014.8.26.0050 - SÃO PAULO
2
VOTO No: 19347
Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Criminal
Apelação no: 0056643-37.2014.8.26.0050
Apelantes e Reciprocamente Apelados: Jailson Beserra da Silva Filho e Ministério
Público do Estado de São Paulo
Comarca: São Paulo
Apelação
Roubo majorado tentado e Corrupção de
menores – Sentença condenatória de parcial procedência
Insurgência ministerial - Pretensão à condenação do
réu pela prática do crime estabelecido no art. 244-D do
ECA Acolhimento Inteligência da Súmula no 500 do
STJ
Irresignação da Defesa objetivando a absolvição
quanto ao delito de roubo
Inadmissibilidade

Materialidade
e
autoria
delitivas
sobejamente
demonstradas
Fundamentação relativa à dosimetria
das penas de roubo que comporta pontual alteração,
mantendo-se, porém, o “quantum” fixado pelo d.
Magistrado de origem
Incidência do concurso formal
de infrações penais - Recursos ministerial e defensivo
parcialmente providos.
Trata-se de recursos de Apelação interpostos por Jailson Beserra da
Silva Filho e pelo Ministério Público do Estado de São Paulo contra a r. Sentença,
exarada a fls. 272/283, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva
estatal para condenar Jailson à pena privativa de liberdade de 01 (um) ano, 09 (nove)
meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial aberto, além do pagamento de
04 (quatro) dias-multa, ao valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo
vigente ao tempo dos fatos, atualizado, por incurso no artigo 157, parágrafo 2o,
incisos I e II, combinado com o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal.
O d. Magistrado sentenciante absolveu o réu da imputação
criminosa prevista no art. 244-B da Lei no 8.069-90, com fulcro no inciso VII do art.
386 do Código de Processo Penal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15a Câmara de Direito Criminal
APELAÇÃO CRIMINAL No 0056643-37.2014.8.26.0050 - SÃO PAULO
3
Em suas razões (fls. 294/298), o i. “Parquet” requereu a condenação
do denunciado pela corrupção de menores, pois se trataria de crime de natureza
formal, de modo que o cometimento de alguma infração penal em concurso com o
menor de idade seria suficiente para a consumação do delito.
Igualmente inconformado, o acusado, a fls. 317/319, argumentou
em prol de sua absolvição no tocante ao roubo, tendo em vista a fragilidade das
provas carreadas aos autos. Nesse sentido, alegou que as declarações da vítima
seriam incoerentes, bem como que os depoimentos prestados pelos policiais militares
necessitariam ser recebidos com ressalvas, já que buscariam ratificar as suas ações.
Regularmente processados os recursos interpostos e ofertadas
contrarrazões (fls. 320/323) a douta Procuradoria Geral de Justiça se manifestou pelo
provimento do apelo ministerial e parcial acolhimento do recurso defensivo (fls.
391/396).
É o relatório.
Depreende-se pelos autos que Jailson Beserra da Silva Filho fora
processado por violação aos artigos 157, parágrafo 2o, incisos I e II, combinado com
o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, e artigo244-B,caput, da Lei 8.069/90,
pois na data de 28 de junho de 2014, por volta das 17h30min, na Avenida Marginal
Tietê, nas proximidades da Ponte da Casa Verde, nesta Capital, agindo em concurso
e com identidade de propósitos com o menor Marcio Willian da Costa Oliveira e o
então menor Weslley da Costa Oliveira, mediante grave ameaça exercida com um
pedaço de pau, teria tentado subtrair, para proveito comum, a motocicleta e o
aparelho de telefone celular ali indicados, pertencentes a Luis Claudio de Oliveira
Silva não consumando o seu intento por ter sido surpreendido por policiais militares
enquanto no momento em que estaria praticando o assalto.
Após o regular trâmite da Ação Penal, adveio a r. Sentença que o
condenou pelo cometimento do roubo majorado tentado, absolvendo-o, porém, da
prática do crime de corrupção de menores, r. “decisum” contra o qual se insurgem as
partes, por meio dos presentes recursos que se passa a analisar de forma conjunta.
Pois bem, de início, no tocante ao pleito de absolvição, sob o
argumento de que não existiria prova suficiente para o decreto condenatório, registre-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15a Câmara de Direito Criminal
APELAÇÃO CRIMINAL No 0056643-37.2014.8.26.0050 - SÃO PAULO
4
se que o conjunto probatório é cristalino apontando a materialidade e a autoria do
crime.
A prova da existência do crime (materialidade) e os vestígios
materiais daí decorrentes vêm comprovados por meio do auto de prisão em flagrante
(fls. 02/03), boletim de ocorrência (fls. 12/16) e auto de exibição, apreensão,
avaliação e entrega (fls. 17).
Igualmente, a autoria delitiva se mostra indene de dúvida, de
acordo com a prova oral coligida aos autos.
Com efeito, ao ser interrogado em solo extrajudicial, o acusado
exerceu o seu direito de permanecer calado (fls. 09); Em Juízo, negou a prática
delitiva afirmando se tratar de usuário de maconha; estava no local dos fatos - ponto
de encontro para usuários de droga -, para consumir entorpecentes; o ofendido ali
chegou, também procurando por entorpecentes e, não encontrando um traficante,
pediu para compartilhar dos seus; o interrogado e a vítima compartilharam as drogas;
quando não havia mais, a vítima se enfureceu e entrou em luta corporal o
interrogado, ocasião na qual se viu obrigado a se defender; foi abordado pelos
policiais no momento em que fugia do ofendido; não chegou a ver motocicleta
alguma.
Tal versão, porém, encontra-se dissociada do arcabouço probatório
amealhado ao feito criminal, conforme melhor se explicitará.
A vítima, sempre que ouvida (fls. 07), narrou que estava voltando
do trabalho quando parou a motocicleta na Marginal para urinar; três indivíduos
surgiram e anunciaram o assalto, mencionando que iriam subtrair a sua motocicleta,
o seu celular e a sua carteira; negou-se a entregar os seus pertences; um dos agentes
estava em poder de um pedaço de madeira; entraram em luta corporal; foi bastante
agredida; os criminosos fugiram no momento em que viram os policiais, contudo
foram detidos pouco após. Diante da autoridade judicial, relatou que os assaltantes
também quebraram a chave de sua moto, no miolo.
Registre-se que, em se tratando de crimes cometidos contra o
patrimônio, na clandestinidade, as palavras da vítima assumem especial relevância,
notadamente quando ricas em detalhes, harmônicas e coerentes entre si, como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15a Câmara de Direito Criminal
APELAÇÃO CRIMINAL No 0056643-37.2014.8.26.0050 - SÃO PAULO
5
ocorre na espécie.
Neste sentido, transcreve-se aresto desta Colenda Câmara de
Direito Público:
"APELAÇÕES. Defesa e Acusação. Roubo majorado pelo emprego de arma.
Artigo 157, §2o, incisos I e II, do Código Penal. Sentença condenatória. Recursos
defensivos e acusatório. Autoria e materialidade devidamente comprovadas. Em
ilícitos patrimoniais, a palavra da vítima é sumamente valiosa, merecendo ser
recepcionada com especial valor para a elucidação do fato. Afastamento das
majorantes. Inadmissibilidade. Manutenção da causa de aumento de pena
relacionada ao emprego de arma de fogo ante a desnecessidade de apreensão do
objeto ou elaboração de laudo pericial. Dosimetria da pena privativa de liberdade
mantida. Regime inicial semiaberto adequadamente imposto. Impossibilidade de
substituição da pena privativa de liberdade ou concessão do sursis. RECURSOS
NEGADOS"
(TJSP;
Apelação
0001448-67.2016.8.26.0286;
Relator
(a): Camargo Aranha Filho; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Criminal;
Foro de Itu - 2a Vara Criminal; Data do Julgamento: 12/04/2018; Data de
Registro: 14/04/2018)
De seus turnos, as testemunhas de acusação Regina Aparecida
Pereira e Fabio Vieira, policiais militares, informaram terem reconhecido o réu; os
depoentes estavam passando pelo outro lado da Marginal, oportunidade em que
viram pessoas brigando, próximas do rio, e repararam que havia uma motocicleta
estacionada na via, próxima aos indivíduos; fizeram a volta e foram averiguar a
situação; quando o acusado e seus comparsas perceberam a aproximação da polícia,
começaram a correr, todavia foram detidos pelos depoentes; os depoentes
encontraram a vítima muito machucada; o ofendido disse que havia parado para
urinar, ocasião na qual o acusado e os menores tentaram roubar a sua moto e o seu
celular, porém se recusou a entregá-los, momento em que os criminosos passaram a
agredi-lo; com os assaltantes havia um pedaço de pau de tamanho razoável, que foi
utilizado para agredir a vítima; a chave da motocicleta estava quebrada no miolo de
ignição da moto, possivelmente em decorrência de uma tentativa desesperada, por
parte dos criminosos, de ligar a motocicleta.
Têm-se coesos e harmônicos os depoimentos dos policiais
militares, que forneceram a mesma versão e detalhes dos fatos, revestindo-se de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15a Câmara de Direito Criminal
APELAÇÃO CRIMINAL No 0056643-37.2014.8.26.0050 - SÃO PAULO
6
inquestionável eficácia probatória. Neste sentido, destaca-se:
“APELAÇÃO. Roubo simples. Artigo 157, caput, do Código Penal. Sentença
condenatória. Recurso defensivo. Autoria e materialidade devidamente
comprovadas. Em ilícitos patrimoniais, a palavra da vítima é sumamente valiosa.
Ademais, o valor do depoimento testemunhal de servidor policial, ainda mais
quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório, reveste-se de
inquestionável eficácia probatória. Grave ameaça empregada pelo agente
incompatível com a almejada desclassificação para o delito de furto. Dosimetria.
Reconhecimento da atenuante da menoridade relativa ex officio, na etapa
intermediária, que não tem o condão de levar a pena aquém do mínimo legal.
Súmula no 231, do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Regime aberto
mantido, em homenagem ao princípio da non reformatio in pejus.
Impossibilidade de substituição da pena privativa de liberdade e de concessão do
sursis. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO” (TJSP; Apelação 0000319-
92.2015.8.26.0599; Relator (a): Camargo Aranha Filho; Órgão Julgador: 15a
Câmara de Direito Criminal; Foro de Piracicaba - 1a Vara Criminal; Data do
Julgamento: 16/11/2017; Data de Registro: 17/01/2018). (Grifos nossos)
Verifica-se que o decreto condenatório se pautou pelo robusto
conjunto probatório colhido na instrução criminal, evidenciando-se o cometimento
do roubo majorado pelo emprego de arma branca (pedaço de madeira), na forma
tentada, não havendo se falar em absolvição, já que o réu, na companhia dos
indivíduos dois menores de idade, somente não logrou subtrair a motocicleta e o
aparelho celular da vítima por circunstâncias alheias à sua vontade (foi surpreendido
com a chegada dos policiais militares).
Assim sendo, realmente se impunha a condenação do acusado por
infração ao art. 157, §2o, incisos I e II, c.c. o art. 14, inciso I, ambos do diploma
penal.
No que tange à insurgência da Acusação, que diz respeito à
condenação do denunciado pela prática do crime de corrupção de menores, tal
comporta abrigo, porquanto o roubo cometido pelo réu se deu na companhia de
menores inimputáveis, sendo dispensável a comprovação de efetiva corrupção,
bastando o cometimento de crime juntamente com menor, por se tratar de delito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15a Câmara de Direito Criminal
APELAÇÃO CRIMINAL No 0056643-37.2014.8.26.0050 - SÃO PAULO
7
formal.
A respeito, o Colendo Superior Tribunal de Justiça solidificou o
entendimento no sentido de que a caracterização do delito tipificado no art. 244-B da
Lei no 8.069/90 - Estatuto da Criança e do Adolescente, independe do fato do menor
já ter sido “corrompido” anteriormente. É nesse norte o teor da Súmula no 500 do
indigitado Órgão de Superposição.
Destarte, prescindível a comprovação da efetiva corrupção do
menor, pois a prática do roubo em concurso com adolescentes, na espécie, é
suficiente para fundamentar a condenação do acusado pelo crime ora questionado.
Neste sentido, já se manifestou este Egrégio Tribunal de Justiça:
“APELAÇÃO. FURTO QUALIFICADO e CORRUPÇÃO DE MENORES.
Artigos 155, §4o, inciso IV, do Código Penal e 244-B, da lei no 8.078/90
(Estatuto da Criança e do Adolescente), na forma do artigo 70, caput, do Código
Penal. Materialidade e autoria comprovadas pelo conjunto probatório carreado
aos autos. Em ilícitos patrimoniais, a palavra da vítima é sumamente valiosa.
Valor do depoimento testemunhal dos servidores policiais que, ratificados em
juízo, sob a garantia do contraditório, reveste-se de inquestionável eficácia
probatória. Inexistência de contradições ou elementos de convicção que possam
retirar-lhe a credibilidade. Corrupção de menores caracterizada. Crime de
natureza formal, bastando a comprovação da inimputabilidade e da participação
de menor na empreitada criminosa. Qualificadora bem demonstrada. Inviável o
reconhecimento da tentativa, porque a simples inversão da posse é suficiente à
composição plena do injusto típico. Penas dosadas com critério. Regime inicial
aberto, e substituição de pena privativa de liberdade por restritiva de direitos
mantidos.
RECURSO
DESPROVIDO”
(TJSP;
Apelação
0066215-80.2015.8.26.0050; Relator (a): Camargo Aranha Filho; Órgão
Julgador: 15a Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda -
17a Vara Criminal; Data do Julgamento: 23/02/2017; Data de Registro:
06/03/2017).
No mais, não consta qualquer circunstância que exclua o crime ou
isente o réu de pena, sendo, portanto, de rigor, a condenação do acusado pela prática
dos crimes de roubo e corrupção de menores.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15a Câmara de Direito Criminal
APELAÇÃO CRIMINAL No 0056643-37.2014.8.26.0050 - SÃO PAULO
8
No tocante ao cálculo das penas, infere-se que o MM. Juízo “a
quo”, com base nas diretrizes do artigo 59 do Código Penal, considerou ausentes
circunstâncias judiciais desfavoráveis, fixando a reprimenda básica no mínimo legal,
ou seja, em 04 anos de reclusão mais o pagamento de 10 dias-multa.
Diante do provimento do apelo ministerial, cumpre arbitrar a pena-
base referente ao crime de corrupção de menores, isto é, 01 ano de reclusão.
Na segunda fase, não concorreram circunstâncias agravantes ou
atenuantes, motivo pelo qual as penas fixadas na etapa inaugural se mantêm intactas.
Na terceira etapa, considerando-se a incidência das causas de
aumento de pena relativas ao emprego de arma e ao concurso de agentes, as
reprimendas do delito de roubo foram majoradas em 1/3.
Aqui, cabe pontual correção, uma vez que os fatos (28/06/2014) são
anteriores à vigência da Lei no 13.654/18 (datada de 23/04/2018), a qual alterou as
majorantes estabelecidas no art. 157 do CP.
Esclarece-se que, aludida lei acrescentou novo parágrafo ao artigo
157, prevendo dentre as novas hipóteses, o roubo circunstanciado, com pena maior.
Disso, extrai-se que houve novatio legis in mellius para roubo com
emprego de arma que não seja de fogo, pois o roubo com o “com emprego de arma”
deixou de ser uma hipótese de roubo circunstanciado prevista no artigo 157,
parágrafo § 2o do Código Penal.
Assim, o roubo com o emprego de arma “branca” não é mais
punido como roubo circunstanciado, trata-se, em princípio, de roubo simples (art.
157, caput), eis que a Lei no 13.654/2018 deixou de punir com mais rigor o agente
que pratica o roubo com arma branca.
Desse modo, mais benéfica, deverá retroagir para atingir todos os
roubos praticados mediante arma branca.
Assim, tendo o apelante tentado realizar a subtração fazendo uso de
arma branca, de rigor aplicar a lei nova, mais benéfica, em consonância com o artigo
5°, inciso XL, da Constituição Federal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15a Câmara de Direito Criminal
APELAÇÃO CRIMINAL No 0056643-37.2014.8.26.0050 - SÃO PAULO
9
Delineia-se que, embora não se desconheça o entendimento dos
tribunais no sentido de que, a despeito de o emprego de arma branca não mais
configurar causa de aumento do crime de roubo, poderá ser utilizado para majoração
da pena-base, referida majoração só deve ocorrer quando as circunstâncias do caso
assim justificarem.
Neste sentido é a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça:
“(...)
V - A Lei n. 13.654/18 retirou o emprego de arma branca como circunstância
majorante do delito de roubo. Em havendo a superveniência de novatio
legis in mellius, ou seja, sendo a nova lei mais benéfica, deve retroagir para
beneficiar o réu, nos termos do art. 5o, XL, da CF e do art. 2o, parágrafo único,
do CP. VI O emprego de arma branca, embora não configure mais causa de
aumento do crime de roubo, poderá ser utilizado para majoração da pena-base,
quando as circunstâncias do caso concreto assim justificarem, o que não se
verifica no caso em análise”. (HC 476385 / SP, Ministro Felix Fischer, Quinta
Turma, Data do Julgamento 11/12/2018, DJe 14/12/2018)
No caso dos autos, conforme já consignado, as circunstâncias do
artigo 59 do Código Penal são favoráveis ao agente, razão pela qual se mantém a
fixação da pena-base no mínimo legal.
Feita tal observação, no caso em tela, aplica-se somente a
majorante relativa ao concurso de pessoas, à fração de 1/3, já que, como explicitado,
não incidiu a causa de aumento de pena relativa ao emprego de arma.
Assim é que a reprimenda relativa ao roubo alcança 05 anos e 04
meses de reclusão mais 13 dias-multa.
Houve, ainda, o reconhecimento da tentativa. Em razão do iter
criminis percorrido, considerando-se que o réu empreendeu fuga antes de se apoderar
da res furtiva, o que acarretou diminuição da pena em 2/3, fixando-a, em definitivo,
em 01 ano, 09 meses e 10 dias de reclusão com o pagamento de 04 dias-multa.
Ainda na derradeira etapa, muito embora o i. “Parquet”, na
denúncia, tenha pleiteado o reconhecimento do concurso material de crimes, tem-se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15a Câmara de Direito Criminal
APELAÇÃO CRIMINAL No 0056643-37.2014.8.26.0050 - SÃO PAULO
10
que, no caso em apreço, o réu, mediante uma só ação, cometeu dois delitos no
mesmo contexto fático (um contra o patrimônio e outro de corrupção de menores),
aplicando-se a regra prevista no art. 70, “caput”, do CP, inclusive por ser mais
benéfica ao réu.
Aumenta-se, portanto, a reprimenda do delito mais grave (roubo)
em 1/6, a totalizar 02 anos e 26 dias de reclusão mais 04 dias-multa, cada qual em
seu valor mínimo legal.
Por fim, mantém-se o regime prisional fixado para início do
cumprimento da sanção corporal (aberto), tendo em vista as nuances do caso
concreto (acusado esteve preso por mais de dez meses, o que justificou a aplicação,
em Primeira Instância, da detração penal), nos termos do art. 33, §2o, “c”, do CP.
Diante de tais considerações, dá-se parcial provimento aos
recursos, tão somente para se afastar a incidência da causa de aumento de pena
relativa ao emprego de arma, permanecendo, no entanto, intacto o “quantum”
arbitrado pelo MM. Juízo “a quo”, no que se refere ao crime de roubo, bem como
para condenar o réu pela prática do crime de corrupção de menores, que, na forma do
art. 70 do CP, alcança, em definitivo, a sanção de 02 anos e 26 dias de reclusão, além
do pagamento de 04 dias-multa, no piso legal.
Cláudio Marques - relator